Tribunal: TJMT
Processo: 1020865-91.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020865-91.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da empresa contratada, anulando sentença de improcedência e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual em ação de cobrança referente a contrato administrativo de prestação de serviços de hotelaria hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide que indeferiu a produção de prova testemunhal e não apreciou o pedido de exibição de documentos que estavam em poder da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, somente se justifica quando a questão de mérito for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos.

4. Configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a improcedência do pedido justamente na ausência dos documentos que a parte autora buscava obter mediante exibição judicial.

5. A prova testemunhal, ainda que não substitua integralmente a documental, pode trazer elementos importantes sobre a efetiva prestação dos serviços, contribuindo para a formação do convencimento do juízo.

6. O art. 396 do CPC estabelece expressamente que "o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder", sendo tal medida plenamente cabível quando os documentos necessários à prova do direito alegado estão em poder da parte contrária.

7. O prejuízo à parte agravada é evidente, uma vez que a sentença fundamentou a improcedência do pedido na ausência dos documentos que ela buscava obter mediante exibição judicial e que estavam em poder do agravante, afastando a aplicação do princípio "pas de nullité sans grief".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Há cerceamento de defesa quando o juízo julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova testemunhal e não apreciando pedido de exibição de documentos, e fundamenta a improcedência do pedido justamente na ausência da documentação que a parte pretendia obter.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 6º, 355, I, 378, 379, III, 396.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 09/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1020865-91.2018.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
, anulando a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

A decisão agravada reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal e da não apreciação do pedido de exibição de documentos formulado pela parte autora, ora agravada.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a inexistência de cerceamento de defesa, defendendo a adequação do julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão seria unicamente de direito ou não demandaria outras provas além das documentais já constantes nos autos; (ii) que a prova testemunhal pretendida não poderia suprir a exigência de documentos específicos previstos contratualmente para comprovação da execução dos serviços; (iii) que o pedido de exibição de documentos representaria tentativa indevida de inversão do ônus probatório, além de configurar alteração tardia do pedido inicial; e (iv) que eventual nulidade processual dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio "pas de nullité sans grief".

Em contrarrazões, a empresa agravada defende a manutenção da decisão monocrática (Id. 304937862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, esclareço, desde já, que após detida análise dos autos, verifico que o
agravo interno não comporta provimento.

A
controvérsia central
reside na alegação de cerceamento de defesa reconhecido na decisão monocrática agravada, que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos para reabertura da instrução processual.

De início, cumpre destacar que o julgamento antecipado da lide, embora previsto no art. 355, I, do CPC, somente se justifica quando a questão de mérito for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos. Tal prerrogativa, contudo, não pode ser exercida em detrimento do direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias constitucionais fundamentais ao devido processo legal.

No caso em análise, constato que a empresa agravada, desde a petição inicial, informou que os processos internos de pagamento das notas fiscais estavam sob a posse da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, sem que lhe fosse concedido acesso.

Ao longo da instrução processual, requereu por
três vezes
a intimação do Estado para apresentação desses documentos, com fundamento nos arts. 6º, 378, 379, III e 396 do CPC,
além
de ter expressamente solicitado a
produção de prova testemunhal.

Ocorre que o juízo de primeiro grau, sem apreciar os pedidos de produção probatória, julgou antecipadamente a lide e fundamentou a improcedência do pedido justamente na ausência dos documentos que a parte autora buscava obter mediante exibição judicial, quais sejam: os relatórios de execução de serviço, comprovação de regularidade documental, atestos do fiscal do contrato e acordo da Gerência de Serviços Gerais.

Tal situação configura evidente cerceamento de defesa, pois a parte autora, ora agravada, foi prejudicada pela impossibilidade de produzir provas essenciais à demonstração de seu direito, sendo posteriormente penalizada pela ausência dessas mesmas provas.

O argumento do agravante de que a prova testemunhal não poderia suprir a exigência de documentos específicos previstos contratualmente não prospera. Embora seja verdade que o contrato exigia documentação específica para comprovação da execução dos serviços, não se pode ignorar que tais documentos, segundo alegado pela agravada,
encontravam-se em poder do próprio Estado
, que não os apresentou quando instado a fazê-lo.

Ademais,
a prova testemunhal
, ainda que não substitua integralmente a documental, poderia trazer elementos importantes sobre a efetiva prestação dos serviços, contribuindo para a formação do convencimento do juízo, especialmente considerando que o Estado não negou a prestação dos serviços, mas apenas alegou tê-los pago - o que, segundo a agravada, não estaria comprovado pelos extratos do FIPLAN juntados aos autos.

Quanto ao pedido de exibição de documentos, não há que se falar em inversão indevida do ônus probatório ou alteração tardia do pedido. O art. 396 do CPC estabelece expressamente que "
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
", sendo tal medida plenamente cabível quando os documentos necessários à prova do direito alegado estão em poder da parte contrária.

No caso em tela, os documentos solicitados (processos internos de pagamento das notas fiscais) estavam sob a guarda do Estado
, sendo razoável o pedido de sua exibição para comprovar tanto a prestação dos serviços quanto o alegado inadimplemento.

Por fim, quanto à aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", entendo que o prejuízo à parte agravada é evidente, uma vez que a sentença fundamentou a improcedência do pedido justamente na ausência dos documentos que ela buscava obter mediante exibição judicial e que estavam em poder do agravante.

Vale dizer, o juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida, como no caso dos autos.

Neste sentido, observemos jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDO –
PROVA FÁTICA QUE DEVE SER PRODUZIDA E COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.
II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.
III - Nos casos como o ora em exame, quando as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tal situação torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam produzidas provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.
(N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Diante do exposto, mantenho a decisão agravada que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual,
NEGANDO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025